Tribunal: STF
Processo: MS 38387
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECRETO PRESIDENCIAL. ALTERAÇÕES NORMATIVAS QUANTO À PROTEÇÃO DAS CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÊNEAS EXISTENTES NO TERRITÓRIO NACIONAL. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. NORMAS DE CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO. PRECEDENTES. PENDÊNCIA DE AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO SOBRE O IMPORTANTE TEMA CUIDADO NA AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de Segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Elias Vaz de Andrade e Jorge Kajuru Reis da Costa Nasser “contra ato conjunto do Presidente da República, (...) da Secretária Executiva do Ministério de Minas e Energia (...) e do Ministro do Meio Ambiente” (fls. 1 e 2, e-doc. 1).



O caso



    2. Os impetrantes afirmam que “as autoridades coatoras, em decreto publicado no dia 12.01.2022, DOU – Edição Extra – editaram conjuntamente o Decreto Executivo nº 10.935 que revogou integralmente o Decreto anterior sob o nº 99.556 de 1º de outubro de 1990” (fl. 2, e-doc. 1).



    Asseveram que “A alteração imposta pela normativa em questão produz efeitos prejudiciais e perigosos a toda a sociedade mundial, uma vez que reduz a proteção das cavernas do Brasil, permitindo que empreendimentos impactem de forma ‘irreversível’ cavidades naturais subterrâneas em todo o país, o que importa para o risco de ‘destruição’ dessas importantes formações” (fls. 2 e 3, 
e-doc. 1).



    Sustentam que “o Decreto 10.935/2022 retira a proteção das cavernas, permitindo sua destruição, sem qualquer salvaguarda inclusive das cavernas testemunho, uma vez que o novo decreto as considera também como de relevância máxima e, portanto, passíveis de supressão em um licenciamento futuro, mesmo tendo sido indicadas como compensação para supressão de uma outra cavidade de relevância máxima ou alta” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Alegam que “ao teor do art. 225, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, a alteração e a supressão de espaços territoriais especialmente protegidos somente são permitidas por intermédio de lei. A finalidade da Carta Magna, ao fixar a reserva de legalidade, deve ser compreendida dentro do espírito de proteção ao meio ambiente nela insculpido” (fl. 12, e-doc. 1).



    Salientam que “a exigência de lei faz-se presente quando referida modificação implicar prejudicialidade ou retrocesso ao status de proteção já constituído, com o fito de coibir a prática de atos restritivos que não tenham a aquiescência do Poder Legislativo” (fl. 12, e-doc. 1).



    Para os impetrantes, “ao autorizar, mediante decreto, que haja supressão ou diminuição da proteção das cavernas, grutas e congêneres privilegiando a exploração mineral, atividades econômicas e mesmo a execução de obras de infraestrutura, está-se diante de verdadeira usurpação de competência do Poder Legislativo, cujos efeitos merecem serem sustados através de decisão judicial” 
(fl. 17, e-doc. 1).



     



    Concluem que “a Constituição Federal, em seu art. 225, § 1º, inciso III, estabelece uma regulação específica e protetiva ao meio ambiente, determinando que apenas mediante a edição de LEI FORMAL é possível a alteração ou supressão das unidades de conservação, dos espaços territoriais e seus componentes protegidos, estabelecendo, ainda, que em HIPÓTESE ALGUMA será admitida utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção, o que de certo está em desacordo com a norma impugnada que admite usos mesmo que sobrevenham impactos negativos irreversíveis” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Requerem liminar “inaudita altera pars, para determinar que seja suspenso o Decreto nº 10.935, de 12 de janeiro de 2022, com a imediata retomada da produção de efeitos do então revogado Decreto nº 99.556, de 1º de outubro de 1990, com as alterações promovidas pelo Decreto nº 6.640, de 2008. Alternativamente, caso não se entenda pela suspensão in totum do Decreto impugnado, que sejam suspensos os §§ 4º e 9º do art. 2º, o art. 4º na sua integralidade, o art. 6º, o art. 7º e o art. 8º, com a imediata retomada da produção de efeitos dos dispositivos correlatos do então revogado Decreto nº 99.556, de 1º de outubro de 1990, com as alterações promovidas pelo Decreto nº 6.640, de 2008” (fl. 20, e-doc. 1).



    Requerem, também, que se “determine as autoridades coatoras que disponibilizem, pelos órgãos competentes, a íntegra de todos os processos administrativos que levaram à edição de referido Decreto, com todos os pareceres técnicos elaborados acerca do assunto, inclusive, e principalmente, o parecer do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV), não divulgado publicamente até o momento, mas essencial para a compreensão do processo de elaboração da norma” (fl. 20, e-doc. 1).



    No mérito, pedem “que seja tornado definitivo os pedidos concedidos em sede liminar” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. É de inegável importância e gravidade a questão posta nos autos. A matéria relativa à proteção e conservação das cavidades naturais subterrâneas existentes em território nacional vincula-se, na matéria ambiental, a tema constitucional de relevo maior e inegável importância como direito fundamental.



    Entretanto, o questionamento posto na presente ação não pode ser objeto de cuidado por este Supremo Tribunal na via processual aqui eleita, sendo de se realçar que ela é objeto de análise e de decisão em outras ações ajuizadas nesta Casa, havendo aqui repetição do que tratado naqueles outros processos.



    4. O Decreto presidencial n. 10.935/2022 é objeto de duas ações de controle abstrato de constitucionalidade neste Supremo Tribunal, a saber, as arguições de descumprimento de preceito fundamental ns. 935 e 937, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.



    Os pedidos formulados na presente impetração são exatamente os mesmos postos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 935, como se observa do seguinte excerto da peça inicial naquela arguição, o que significa que a matéria está sendo devidamente apreciada por este Supremo Tribunal em sede própria, que é a do controle abstrato de constitucionalidade:



    “...requer:



    a) O deferimento da medida liminar ora requerida para determinar que seja suspenso o Decreto nº 10.935, de 12 de janeiro de 2022, com a imediata retomada da produção de efeitos do então revogado Decreto nº 99.556, de 1º de outubro de 1990, com as alterações promovidas pelo Decreto nº 6.640, de 2008;



    i) Subsidiariamente, caso não se entenda pela suspensão in totum do Decreto impugnado, que sejam suspensos os §§ 4º e 9º do art. 2º, o art. 4º in totum, o art. 6º, o art. 7º e o art. 8º, com a imediata retomada da produção de efeitos dos dispositivos correlatos do então revogado Decreto nº 99.556, de 1º de outubro de 1990, com as alterações promovidas pelo Decreto nº 6.640, de 2008, a saber: §§ 4º e 9º do art. 2º, art. 3º, nenhum, nenhum e art. 5º, respectivamente (sic).



    b) A oitiva das autoridades responsáveis pela edição dos atos ora impugnados, bem como do Advogado-Geral da União e da Procuradora-Geral da República, no prazo comum de 5 (cinco) dias, conforme artigo 5º, § 2º, da Lei nº 9.882/99;



    i) Nessa oitiva, requer que seja disponibilizada, pelos órgãos competentes, a íntegra de todos os processos administrativos que levaram à edição de referido Decreto, com todos os pareceres técnicos elaborados acerca do assunto, inclusive, e principalmente, o parecer do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV), não divulgado publicamente até o momento, mas essencial para a compreensão do processo de elaboração da norma.



    c) No mérito o julgamento da procedência da ação, confirmando-se a medida liminar, para declarar a incompatibilidade do Decreto nº 10.935, de 12 de janeiro de 2022, com preceitos fundamentais da Constituição Federal, com a consequente imediata retomada da produção de efeitos do então revogado Decreto nº 99.556, de 1º de outubro de 1990, com as alterações promovidas pelo Decreto nº 6.640, de 2008;



    i) Subsidiariamente, caso não se entenda pela incompatibilidade in totum do Decreto impugnado com preceitos fundamentais da Constituição, que seja declarada a referida incompatibilidade constitucional dos §§ 4º e 9º do art. 2º, o art. 4º in totum, o art. 6º, o art. 7º e o art. 8º, com a imediata retomada da produção de efeitos dos dispositivos correlatos do então revogado Decreto nº 99.556, de 1º de outubro de 1990, com as alterações promovidas pelo Decreto nº 6.640, de 2008, a saber: §§ 4º e 9º do art. 2º, art. 3º, nenhum, nenhum e art. 5º, respectivamente”. (Fls. 54 e 55, e-doc. 1, ADPF 935, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).



    Em 24.1.2022, o Ministro Relator deferiu parcialmente a medida cautelar requerida pelo arguente, nos seguintes termos:



    “Em conclusão, defiro parcialmente a cautelar para suspender, ad referendum do Plenário, até julgamento final, a eficácia dos arts. 4º, I, II, III e IV e 6º do Decreto 10.935/2022, de modo a propiciar a imediata retomada dos efeitos do então revogado art. 3º do Decreto 99.556/1990, com a redação dada pelo Decreto 6.640/2008, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei 9.882/1999” (ADPF n. 935 MC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Decisão Monocrática, DJe 25.1.2022).



    5. A impossibilidade de cuidado da matéria em mandado de segurança é o que se apreciou, em caso análogo, julgado pelo Supremo Tribunal Federal no mandado de segurança n. 36.684, Relator o Ministro Luiz Fux. Apontava-se, então, como ato coator o Decreto Federal n. 10.003/2019, que alterou as normas quanto à composição e funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda). Naquele mandado de segurança, o Decreto mencionado também era objeto também de questionamento em procedimento de controle abstrato de constitucionalidade. Julgou, então, este Supremo Tribunal:



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO COATOR. DECRETO FEDERAL 10.003/2019. CONANDA. QUESTIONAMENTO DE ATO NORMATIVO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO NA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 266 STF. ADPF 622. ART. 10, CAPUT, DA LEI 12.016/2009. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. 1. A Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que ‘Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.’ 2. In casu, a impetração se volta contra contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto 10.003/2009), por meio do qual o Presidente da República alterou a estrutura e a composição do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (CONANDA). 3. Consectariamente, o alcance geral da norma impugnada torna eventuais ofensas aos impetrantes meramente reflexas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. Contra esse ato normativo já há, inclusive, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no âmbito desta Suprema Corte. 4. Ex positis, EXTINGO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009. Prejudicado o pleito de medida liminar” (MS 36684, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 8.7.2020).



    6. O pleito apresentado na presente ação é objetivo e refere-se à inconstitucionalidade a ser declarada do diploma questionado.



    O requerimento é formulado para, liminarmente, “inaudita altera pars, ...determinar que seja suspenso o Decreto nº 10.935, de 12 de janeiro de 2022, com a imediata retomada da produção de efeitos do então revogado Decreto nº 99.556, de 1º de outubro de 1990, com as alterações promovidas pelo Decreto nº 6.640, de 2008. Alternativamente, caso não se entenda pela suspensão in totum do Decreto impugnado, que sejam suspensos os §§ 4º e 9º do art. 2º, o art. 4º na sua integralidade, o art. 6º, o art. 7º e o art. 8º, com a imediata retomada da produção de efeitos dos dispositivos correlatos do então revogado Decreto nº 99.556, de 1º de outubro de 1990, com as alterações promovidas pelo Decreto nº 6.640, de 2008” (fl. 20, e-doc. 1).



    Nos termos da legislação vigente e da jurisprudência deste Supremo Tribunal, aplicável ao caso a legislação segundo a qual não cabe mandado de segurança para questionar lei ou norma regulamentar em tese, como disposto nos termos da Súmula n. 266: “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto nº 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI. 2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MS n. 31.647-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.9.2017).



    Confiram-se ainda, os seguintes precedentes: Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 25.456, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 9.12.2005; Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.265, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 8.6.2007; Mandado de Segurança n. 21.615, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 13.3.1998; Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 21.792, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Plenário, DJ 30.9.1994; e Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 24.266, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 24.10.2003. 



    Em idêntico sentido é o entendimento doutrinário, tendo-se, por exemplo, a lição de Humberto Theodoro Júnior:



    “É tradicional o entendimento na doutrina e na jurisprudência de que o ato violador do direito que desafia mandado de segurança não se localiza nos diplomas normativos (leis, decretos, regulamentos etc.), mas na aplicação da norma ilegal ou inconstitucional. Por isso, reitera-se com frequência a afirmação de que não cabe mandado de segurança contra lei em tese, ou qualquer outro ato que seja realmente normativo” (THEODORO JÚNOR, Humberto. Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo – [2. ed.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2019).



    Estabeleceu-se, por construção jurisprudencial e doutrinária, ressalva pelo cabimento de mandado de segurança contra ato normativo de efeitos concretos ou autoexecutáveis. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA: - CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI EM TESE: NÃO-CABIMENTO. Súmula 266-STF. I. - Se o ato normativo consubstancia ato administrativo, assim de efeitos concretos, cabe contra ele o mandado de segurança. Todavia, se o ato – lei, medida provisória, regulamento – tem efeito normativo, genérico, por isso mesmo sem operatividade imediata, necessitando, para a sua individualização, da expedição de ato administrativo, então contra ele não cabe mandado de segurança, já que, admiti-lo implicaria admitir a segurança contra lei em tese: Súmula 266-STF. II. - Segurança não conhecida” (RMS 24266, Relator o Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 24.10.2003).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA MINISTERIAL Nº 1.285/2017. MINISTÉRIO DO TRABALHO. NATUREZA GENÉRICA DAS DETERMINAÇÕES DO ATO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE PELA VIA MANDAMENTAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CASTRO NUNES, José de. Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 7. ed. atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 54); 2. A impetração do mandamus exige a descrição de fatos que, em tese, configurem violação de direito líquido e certo do impetrante; sendo incabível seu ajuizamento contra lei ou ato normativo em tese (Súmula 266 do STF. Conferir, ainda: MS 28.293 ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 30/10/2014; MS 32.694 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 9/6/2015) salvo quando, diferentemente da presente hipótese, configurarem ato de efeitos concretos e imediatos, afastando-se de sua natureza normativa , pois sua natureza jurídica não se confunde com a ação direta de inconstitucionalidade, sendo vedada sua utilização como sucedâneo do controle concentrado de constitucionalidade (MS 22.500-9, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, j. 25-4-96; MS 21.551, Rel. Ministro OCTÁVIO GALLOTTI, DJ 20-11-92, p. 21.612, Ementário 01685.01-PP-00199; MS 21.274, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 8-4-94, p. 07241, Ementário 01739.04 PP-00658; MS 21.126, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 14-12-90, p. 15.109, Ementário v. 01606.01, p. 00048; MS 21.125, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 14-12-90, p. 15.109, Ementário v. 01606.01, p-00040; MS 20.533, Rel. Ministro DJACI FALCÃO, DJ 22-11-85, p. 21.335, Ementário v. 01401.01, p. 00058; MS 20.444, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, RTJ 110 (2) p. 542; MS 20.398, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO, DJ 2-12-83, p. 19.032, Ementário 01319.01 p. 00100; MS 20.210, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, RTJ 96/1004; AGRMS, Rel. Ministro DJACI FALCÃO, DJ 1-7-88, p. 16.899, Ementário 01508.02, p. 00269). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”(RMS 36284 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.4.2019).



    Hely Lopes Meirelles, por exemplo, ao discorrer sobre as características dos atos normativos de efeitos concretos, afirma:



    “Por leis e decretos de efeitos concretos entendem-se aqueles que trazem em si mesmos o resultado específico pretendido. Tais como as leis que aprovam planos de urbanização. as que fixam limites territoriais. as que criam municípios ou desmembram distritos. as que concedem isenções fiscais. as que proíbem atividades ou condutas individuais; os decretos que desapropriam bens. os que fixam tarifas. os que fazem nomeações e outros dessa espécie. Tais leis ou decretos nada têm de normativos; são atas de efeitos concretos, revestindo a forma imprópria de lei ou decreto por exigências administrativas. Não contêm mandamentos genéricos. nem apresentam qualquer regra abstrata de conduta; atuam concreta e imediatamente corno qualquer ato administrativo de efeitos específicos. Individuais ou coletivos. razão pela qual se expõem ao ataque pelo mandado de segurança” (MEIRELLES, Hely Lopes – Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 34. ed. atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, 2012, Malheiros, p. 37).



    7. Anote-se que, se cabível fosse o prosseguimento da presente ação, haveria burla à regra do art. 103 da Constituição da República, que especifica os legitimados ativos para postular, judicialmente, o controle abstrato de constitucionalidade das normas.



    Dispõe-se no art. 103 da Constituição do Brasil, serem legitimados para ajuizar ações de controle abstrato:



          “...



          II - a Mesa do Senado Federal;



          III - a Mesa da Câmara dos Deputados;



          IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara  Legislativa do Distrito Federal;



          V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;



          VI - o Procurador-Geral da República;



          VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do  Brasil;



          VIII - partido político com representação no Congresso  Nacional;



          IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito  nacional.”



    No caso em exame, os impetrantes são nobres integrantes do Poder Legislativo da República, preocupados em dar cumprimento integral aos deveres de seus cargos políticos.



    Entretanto, a Constituição não confere aos parlamentares, isoladamente, iniciar processo judicial de controle abstrato de constitucionalidade de leis e atos normativos, pelo que somente a Mesa do Senado ou a Mesa da Câmara poderia atuar e em ação diversa da que foi proposta, como acima explanado.



    Por esta razão, não é de se dar seguimento regular à presente ação, por ser carente de legitimidade os impetrantes para a ação de controle de constitucionalidade. 



    Reitere-se não ficar sem apreciação a matéria, por ser objeto específico de ações ajuizadas com aquele objetivo, nelas já se tendo resposta judicial exarada por este Supremo Tribunal.



    8. Na espécie vertente, há de se identificar a natureza do ato apontado coator, o Decreto presidencial n. 10.935/2022, no qual se dispõe:



    “Art. 1º As cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional deverão ser protegidas, de modo a permitir a realização de estudos e de pesquisas de ordem técnico-científica e atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e educativo.



    Parágrafo único. Considera-se cavidade natural subterrânea o espaço subterrâneo acessível pelo ser humano, com ou sem abertura identificada, conhecido como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna ou buraco, incluídos o seu ambiente, o conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora presentes e o corpo rochoso onde se inserem, desde que tenham sido formados por processos naturais, independentemente de suas dimensões ou tipo de rocha encaixante.



    Art. 2º O grau de relevância da cavidade natural subterrânea será classificado como máximo, alto, médio ou baixo, de acordo com a análise de atributos ecológicos, biológicos, geológicos, hidrológicos, paleontológicos, cênicos, histórico-culturais e socioeconômicos, avaliados sob enfoque regional e local.



    § 1º A análise dos atributos geológicos para a determinação do grau de relevância será realizada por meio da comparação de cavidades da mesma litologia.



    § 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:



    I - enfoque local - a unidade geomorfológica que apresenta continuidade espacial, a qual pode abranger feições como serras, morrotes ou sistema cárstico, o que for mais restritivo em termos de área, desde que contemplada a área de influência da cavidade natural subterrânea;



    II - enfoque regional - a unidade espeleológica entendida como a área com homogeneidade fisiográfica, geralmente associada à ocorrência de rochas solúveis, que pode congregar diversas formas do relevo cárstico e pseudocárstico, como dolinas, sumidouros, ressurgências, vale cegos, lapiás e cavernas, delimitada por um conjunto de fatores ambientais específicos para a sua formação e que engloba, no mínimo, um grupo ou formação geológica e suas relações com o ambiente no qual se insere.



    § 3º Os atributos das cavidades naturais subterrâneas de que trata o caput serão classificados, em razão de sua importância, em acentuados, significativos ou baixos. 



    § 4º Considera-se cavidade natural subterrânea com grau de relevância máximo aquela que possui, no mínimo, um dos seguintes atributos, conforme o disposto no ato de que trata o art. 8º:



    I - gênese única na amostra regional;



    II - dimensões notáveis em extensão, área ou volume;



    III - espeleotemas únicos;



    IV - abrigo essencial para a preservação de populações de espécies animais em risco de extinção, constantes de listas oficiais;



    V - habitat essencial para a preservação de população de troglóbio raro;



    VI - destacada relevância histórico-cultural ou religiosa; ou



    VII - cavidade considerada abrigo essencial para manutenção permanente de congregação excepcional de morcegos, com, no mínimo, dezenas de milhares de indivíduos, e que tenha a estrutura trófica e climática de todo o seu ecossistema modificada e condicionada à presença dessa congregação.



    § 5º Considera-se cavidade natural subterrânea com grau de relevância alto aquela cuja importância de seus atributos seja considerada, conforme o disposto no ato de que trata o art. 8º:



    I - acentuada sob enfoque local e regional; ou



    II - acentuada sob enfoque local e significativa sob enfoque regional.



    § 6º Considera-se cavidade natural subterrânea com grau de relevância médio aquela cuja importância de seus atributos seja considerada, conforme o disposto no ato de que trata o art. 8º:



    I - acentuada sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou



    II - significativa sob enfoque local e regional.



    § 7º Considera-se cavidade natural subterrânea com grau de relevância baixo aquela cuja importância de seus atributos seja considerada, conforme o disposto no ato de que trata o art. 8º:



    I - significativa sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou



    II - baixa sob enfoque local e regional.



    § 8º Para os casos de relações de importância de atributos não previstas nos § 5º a § 7º, a importância dos atributos sob enfoque local assumirá a mesma importância identificada para os atributos sob enfoque regional.



    § 9º Diante de fatos novos, comprovados por meio de estudos técnico-científicos, o órgão ambiental licenciador poderá rever, conforme proposição do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – Instituto Chico Mendes ou do empreendedor, a qualquer tempo, a classificação do grau de relevância de cavidade natural subterrânea, independentemente do seu grau de relevância, tanto para nível superior quanto para nível inferior.



    Art. 3º A localização, a construção, a instalação, a ampliação, a modificação e a operação de empreendimentos e atividades, considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores de cavidades naturais subterrâneas e de sua área de influência, dependerão de licenciamento prévio emitido pelo órgão ambiental licenciador competente.



    § 1º O órgão ambiental licenciador competente, no âmbito do processo de licenciamento ambiental, deverá avaliar e validar a proposta de classificação do grau de relevância de cavidades naturais, apresentada pelo empreendedor, e observar o disposto no art. 8º.



    § 2º Os estudos para definição do grau de relevância das cavidades naturais subterrâneas impactadas deverão ocorrer às expensas do responsável pelo empreendimento ou pela atividade.



    § 3º Na hipótese de haver impactos negativos irreversíveis em cavidades naturais subterrâneas pelo empreendimento ou atividade, a compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, deverá ser prioritariamente destinada à criação e à implementação de unidade de conservação em área de interesse espeleológico, preferencialmente na região em que esteja localizado o empreendimento ou a atividade.



    Art. 4º As cavidades naturais subterrâneas com grau de relevância máximo somente poderão ser objeto de impactos negativos irreversíveis quando autorizado pelo órgão ambiental licenciador competente, no âmbito do licenciamento ambiental da atividade ou do empreendimento, desde que o empreendedor demonstre:



    I - que os impactos decorrem de atividade ou de empreendimento de utilidade pública, nos termos do disposto na alínea ‘b’ do inciso VIII do caput do art. 3º da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012;



    II - a inexistência de alternativa técnica e locacional viável ao empreendimento ou à atividade proposto;



    III - a viabilidade do cumprimento da medida compensatória de que trata o § 1º; e



    IV - que os impactos negativos irreversíveis não gerarão a extinção de espécie que conste na cavidade impactada.



    § 1º Nas hipóteses de que trata o caput, o empreendedor deverá adotar medidas e ações para assegurar a preservação de cavidade natural subterrânea com atributos ambientais similares àquela que sofreu o impacto e, preferencialmente, com grau de relevância máximo e de mesma litologia.



    § 2º Considera-se cavidade testemunho a cavidade objeto das medidas e ações de preservação de que trata o § 1º. 



    § 3º Na análise do requisito previsto no inciso II do caput, o órgão ambiental licenciador competente deverá considerar, de forma equilibrada, os critérios ambientais, sociais e econômicos.



    Art. 5º A cavidade natural subterrânea classificada com grau de relevância alto, médio ou baixo poderá ser objeto de impactos negativos irreversíveis quando autorizado pelo órgão ambiental licenciador competente, no âmbito do licenciamento ambiental da atividade ou do empreendimento.



    § 1º Na hipótese de empreendimento ou de atividade que ocasione impacto negativo irreversível em cavidade natural subterrânea com grau de relevância alto, o empreendedor deverá optar, no âmbito do licenciamento ambiental, entre as seguintes opções de medidas compensatórias:



    I - adotar medidas e ações para assegurar a preservação de duas cavidades naturais subterrâneas com o mesmo grau de relevância, de mesma litologia e com atributos ambientais similares àquela que sofreu o impacto, que serão consideradas cavidades testemunho;



    II - adotar medidas e ações para assegurar a preservação de uma cavidade testemunho, conforme o disposto no inciso I, e de mais uma cavidade a ser definida pelo Instituto Chico Mendes, em comum acordo com o empreendedor;



    III - adotar medidas e ações para assegurar a preservação de uma cavidade testemunho, conforme o disposto no inciso I, e outras formas de compensação, definidas pelo Instituto Chico Mendes, em comum acordo com o empreendedor, observados os critérios e as diretrizes estabelecidos no art. 8º; ou



    IV - outras formas de compensação superiores às previstas no inciso III, definidas pelo Instituto Chico Mendes, em comum acordo com o empreendedor, observados os critérios